Tribunal: TJMT
Processo: 1018788-07.2021.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1018788-07.2021.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Compra e Venda, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GOLDEN PARK RESIDENCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 09.584.612/0001-43 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX PAULO TEIXEIRA DE SOUZA - CPF: 307.735.818-20 (APELANTE), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), LILIAN VIDAL PINHEIRO - CPF: 323.462.688-01 (ADVOGADO), DAYANNE SANTANA DE SOUZA - CPF: 013.311.771-54 (APELANTE), GOLDEN PARK RESIDENCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 09.584.612/0001-43 (APELADO), BRDU SPE VARZEA GRANDE LTDA - CNPJ: 16.789.723/0001-51 (APELADO), JULIANA MACHADO RIBEIRO - CPF: 018.771.571-80 (ADVOGADO), HELIO NISHIYAMA - CPF: 717.424.091-72 (ADVOGADO), BRDU SPE VARZEA GRANDE LTDA - CNPJ: 16.789.723/0001-51 (APELADO), KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO CAMPOS RESENDE - CPF: 033.093.581-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO SEM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA (Temas 424 e 660/STF). HIPÓTESES IDÊNTICAS. DESPROVIMENTO.

1.

Ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, com extensão do entendimento ao princípio do devido processo legal e aos limites da coisa julgada. Necessidade de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais (Tema 660/STF).

2. Ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, nos casos de indeferimento de pedido de produção de provas em processo judicial, por versar sobre tema infraconstitucional (Tema 424/STF).

3. Agravo interno não provido.

RELATÓRIO

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP

Eminentes Pares:

Trata-se de Agravo Interno apresentado por ALEX PAULO TEIXEIRA DE SOUZA e DAYANNE SANTANA DE SOUZA, em face de decisão que negou seguimento ao recurso extraordianário, ante a aplicação dos Temas 660 e 424 do C. STF.

Sustentam as Recorrentes que não houve indeferimento da produção de provas, mas sim “atropelamento processual”, em razão do julgamento antecipado da lide, ignorando a produção de prova requerida na exordial, a caracterizar cerceamento de defesa.

Destacam que o Tema 424/STF não se aplica ao presente caso, uma vez que não se trata de indeferimento, mas sim de “
atropelamento promovido pela magistrada no curso do processo, sendo que sua omissão quanto ao pedido de prova pericial feito na exordial causou prejuízo à defesa dos recorrentes e tornou a sentença nula afrontando diretamente o texto constitucional que garante aos litigantes O EXERCÍCIO VASTO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
” (
sic
id 232894186)

Sublinham que a análise de ofensa discutida nos autos, não demanda análise de normas infraconstitucionais, também, a afastar a aplicação do Tema 660/STF.

Pugnam, assim, pelo provimento do recurso. (Id 232894186)

Certificada a tempestividade do Agravo – Id 232915653)

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso. (Id 238298167)

É o relato necessário.

VOTO

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Eminentes Pares:

Nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC, da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III do
caput
do mesmo artigo, isto é, nos quais se aplica a sistemática de precedentes, caberá agravo interno ao Tribunal
a quo
, ao qual incumbe decidir tão somente sobre eventual equívoco na aplicação de precedente do STJ e repercussão geral do STF, isto é, de que o recurso paradigma não se aplica ao caso concreto ou que trata de posicionamento já ultrapassado.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE INADMITE RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM ENTENDIMENTO FIXADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM REGIME DE JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO. ERRO GROSSEIRO. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO NO TRIBUNAL DE ORIGEM. PREVISÃO CLARA E EXPRESSA DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. Nos termos do §2º do art. 1.030 do CPC, contra a decisão monocrática do presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido que nega seguimento a recurso especial manejado face a acórdão sintonizado com entendimento fixado por esta Corte Superior em regime de julgamento de recursos repetitivos, cabe a interposição de agravo interno. 2. No caso, a interposição de agravo em recurso especial, no lugar do agravo interno, configura hipótese de erro crasso, grosseiro e indesculpável, que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 3. Agravo regimental não provido”. (AgRg no AREsp 1330687/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 10/12/2018).

“AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. NÃO CONFIGURADO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
O CPC/2015 prevê, expressamente, em seu art. 1.030, § 2º, o cabimento do agravo interno na hipótese em que negado seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral
. Usurpação da competência desta Suprema Corte não demonstrada. 2. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação”. (Rcl 39256 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 20/04/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-105

DIVULG 29-04-2020

PUBLIC 30-04-2020). (g.n)

In casu
, observa-se que a decisão recorrida negou seguimento ao Recurso Extraordinário, sob o fundamento de aplicação da sistemática repercussão geral uma vez que o acórdão recorrido está em consonância com o
Leading Case
ARE 748371 RG/MT (Tema 660) e ARE 639228 RG/RJ.

Saliente-se, que neste recurso, não compete a este Tribunal exercer nenhum juízo meritório da demanda, mas apenas verificar a adequação da aplicação da sistemática de repercussão geral, consoante art. 1.030, do CPC.

Tem-se, no caso concreto, a interposição de recurso extraordinário pela Defesa sob o fundamento de violação ao art. 5º, LV, da Constituição Federal, ressaltando que

“o r. acordão proferido em segundo grau (ID nº 181817181) em sede de recurso de apelação, com a devida vênia é eivado de vicio e deve ser reformado por meio do presente recurso. Isso porque o r. acordão considerou que não houve abusividade na decisão proferida pelo juízo de primeiro grau, aduzindo que cabe ao mesmo analisar a pertinência de produção de provas requeridas nos autos ou sua complementação”
.

Sucede que, quando da análise do juízo de prelibação do reclamo, observou-se que as questões trazidas à discussão já foram submetidas ao rito da sistemática de repercussão geral, sendo sua aplicação necessária conforme previsão legal, do Tema 660 e 424 do STF (Id 226638699).

As razões apresentadas nesse agravo não são capazes de demonstrar a existência de distinção ou qualquer outra peculiaridade para afastar a referida aplicação dos Temas

424 e 660, todos do STF, ao caso concreto.

Nesse sentido, destaca-se:

“(...)

Da sistemática de repercussão geral (Tema 660)

A aventada contrariedade ao artigo 5º, e LV, da CF, está amparada na assertiva de que houve cerceamento de defesa uma vez que foi indeferida a produção de prova..

No entanto, no julgamento do Leading Case ARE 748371 RG/MT (
Tema 660
) o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inexistência de repercussão geral dessa matéria, conforme se observa da ementa abaixo transcrita:

“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”. (STF ARE 748371 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013).

Denota-se, portanto, que no presente caso, por se tratar de suposta inobservância do princípio do contraditório e da ampla defesa, seria necessário o reexame de legislação infraconstitucional para se apurar eventual ofensa ao artigo 5º, LV, da CF, nos termos do
Tema 660
.

Nesse sentido:

“Aumento para 15% sobre o valor da causa. Inteligência do art. 85, § 11, do NCPC. Recurso parcialmente provido." Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III e artigo 5º, incisos XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal. Decido. Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário.
Nesse sentido: “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas”. (ARE 1282479, Relator (a): Min. PRESIDENTE, Decisão proferida pelo (a): Min. LUIZ FUX, Julgamento: 29/09/2020, Publicação: 01/10/2020). (g.n)

Desse modo, o recurso não merece seguimento.

Da sistemática de repercussão geral (Tema 424/STF)

Outrossim, as questões atinentes ao indeferimento de produção de prova no âmbito do processo judicial foram objeto do ARE 639.228/RJ (
Tema 424
), oportunidade em que o Supremo Tribunal Federal também reconheceu a inexistência de repercussão geral da matéria, como se verifica da seguinte ementa:

“RECURSO. Agravo convertido em Extraordinário. Inadmissibilidade deste. Produção de provas. Processo judicial.
Indeferimento. Contraditório e ampla defesa. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto a obrigatoriedade de observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, nos casos de indeferimento de pedido de produção de provas em processo judicial, versa sobre tema infraconstitucional.
(ARE 639228 RG, Relator(a): CESAR PELUSO, Tribunal Pleno, julgado em 16/06/2011, DJe-167 DIVULG 30/08/2011 – PUBLIC 31/08/2011)” (grifei).

E, nesse contexto, o Supremo Tribunal Federal decidiu que a ocorrência de cerceamento de defesa ante o indeferimento de produção de provas, demanda a análise de legislação infraconstitucional. Confira-se:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITOS CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMPRESAS CONCESSIONÁRIAS DE ENERGIA ELÉTRICA E DE TELECOMUNICAÇÕES. COMPARTILHAMENTO DE INFRAESTRUTURA. POSTES. PREÇO ESTIPULADO EM CONTRATO. SUPOSTA ABUSIVIDADE. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA.
INDEFERIMENTO DA PRODUÇÃO DE PROVAS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL.
OFENSA REFLEXA. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal não possui repercussão geral (ARE 748.371-RG, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/2013, Tema 660).
2. O tema relativo ao suposto cerceamento de defesa em razão do indeferimento da produção de provas no âmbito de processo judicial não possui repercussão geral (ARE 639.228-RG, Plenário, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe de 31/8/2011, Tema 424)
. 3. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso de cláusulas contratuais e do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmulas 279 e 454 do STF). 4. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 5. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE 1386080 ED-AgR, Órgão julgador: Tribunal Pleno, Relator(a): Min. LUIZ FUX (Presidente), Julgamento: 16/08/2022, Publicação: 24/08/2022”.

Diante desse quadro, é o caso de se
negar seguimento
ao recurso extraordinário com fundamento no artigo 1.030, I, “a”, primeira parte, do CPC (Temas 660 e 424).”

Com efeito,

quanto ao Tema 660/STF, no Recurso Extraordinário com Agravo nº 748.371/MT, ficou estabelecido que
não possui repercussão geral a matéria relativa à violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa
quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais, com extensão desse entendimento ao princípio do devido processo legal e aos limites da coisa julgada.

Por fim, quanto à matéria alegada, referente ao Tema 424/STF, verifico que o mesmo Sodalício, no Agravo de Instrumento nº 639.228/RJ, consignou que não possui repercussão geral a matéria relativa à ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, nos casos de indeferimento de pedido de produção de provas em processo judicial, por versar sobre tema infraconstitucional.

Embora, a parte Agravante alegue que a prova não foi indeferida pela magistrada singular, o julgamento antecipado da lide caracteriza o indeferimento tácito do pleito, a atrair sim a incidência do Tema 424/STF, eis que a questão trazida a discussão demanda a análise de norma infraconstitucional.

Portanto, resta demonstrado que os paradigmas da Corte Superior ajustam-se perfeitamente à hipótese dos autos, sendo de rigor a manutenção da sistemática da repercussão geral aplicada.

Assim, apesar das ponderações apresentadas pela parte Agravante, ratifico a r. decisão recorrida.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024